Tribunal: TJSP
Processo: 2241168-03.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Incisos VI e VII do art. 9o da Lei Orgânica de Pindamonhangaba – Disposição sobre concessão e permissão de serviços públicos, autorização de concessão de direito real e permissão de uso de bens municipais - Lei que colide com os artigos 117 e 144, da Constituição Estadual - Inconstitucionalidade declarada - Ação procedente.